Tribunal: TJSP
Processo: 2054958-33.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto. Insurgência recursal da agravada, apontada omissão com relação ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé deduzido em contrarrazões. Omissão constatada. Não caracterizada, contudo, litigância de má-fé o ato de interposição deste recurso, tratando-se do instrumento recursal posto à disposição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto. Insurgência recursal da agravada, apontada omissão com relação ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé deduzido em contrarrazões. Omissão constatada. Não caracterizada, contudo, litigância de má-fé o ato de interposição deste recurso, tratando-se do instrumento recursal posto à disposição para insurgência contra a decisão monocrática. RECURSO ACOLHIDO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.